Tribunal: TJMMG
Processo: 0000026-79.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
DESEMBARGADOR CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO
IRREGULAR DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) - ARTIGO
498, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) -
LESÃO LEVE - ART. 209, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) -
AÇÃO PAUTADA DENTRO DA LEGALIDADE - MEIO
EMPREGADO DE FORMA MODERADA PARA REPELIR INJUSTA
AGRESSÃO - RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME MILITAR - INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS - ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL -
ARQUIVAMENTO DO IPM MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
- O promotor de justiça, ao opinar de forma fundamentada pelo
arquivamento do IPM, reconheceu que o conjunto probatório contido
nos autos não foi capaz de comprovar eventual excesso na conduta
dos militares investigados, pelo que pugnou pelo seu arquivamento,
por insuficiência probatória.
- Diante do pedido de arquivamento do promotor de justiça atuante na
1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o juiz de direito titular
daquela auditoria, não vislumbrando a existência de qualquer crime
militar no caso que ora foi analisado, determinou o arquivamento do
IPM e o fez com absoluto grau de certeza jurídica, o que afasta
qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular.
- Arquivamento mantido.
- Representação improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000026-79.2020.9.13.0000 Referência; Processo n. 0003128-77.2018.9.13.0001 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 01/07/2020 Publicação: 12/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – ARTIGO 498, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – LESÃO LEVE – ART. 209, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – AÇÃO PAUTADA DENTRO DA LEGALIDADE – MEIO EMPREGADO DE FORMA MODERADA PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME MILITAR – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL – ARQUIVAMENTO DO IPM MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O promotor de justiça, ao opinar de forma fundamentada pelo arquivamento do IPM, reconheceu que o conjunto probatório contido nos autos não foi capaz de comprovar eventual excesso na conduta dos militares investigados, pelo que pugnou pelo seu arquivamento, por insuficiência probatória. - Diante do pedido de arquivamento do promotor de justiça atuante na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o juiz de direito titular daquela auditoria, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora foi analisado, determinou o arquivamento do IPM e o fez com absoluto grau de certeza jurídica, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. - Arquivamento mantido. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o desembargador corregedor da Justiça Militar e corrigido o juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, proposta pelo e. desembargador corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.002/2018-IPM/2ª RPM. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 1º Ten PM Luiz Fernando de Souza e do Cb PM Elias Gonçalves de Magalhães, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110.002/2018-IPM-2ª RPM, pelas razões que se seguem. Conforme ressai dos autos, no dia 28/01/2018, por volta das 03h30min, durante Operação Policial para intervenção a um Baile Funk que ocorria na Avenida Jorge Ferreira Gomes n. 1410, na Vila Itaú, em Contagem, MG, os investigados, juntamente com outros integrantes de três guarnições policiais foram recebidos com insultos, lançamentos de pedras, garrafas e copos. Os militares com o intuito de dispersar aquela multidão e por fim àquele evento, com som muito alto e consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas, lançaram três granadas de efeito moral. Todavia, a reclamante Barbara de Oliveira Almeida, que registrou o BO de número 2018-10347270, alegou que foi atingida por um destes artefatos explosivos que teria lhe causado ferimentos na sua boca e quebrado três dentes. Ao amanhecer, Bárbara teria se dirigido por volta das 11 horas ao IML de Belo Horizonte onde foi submetida ao Exame de Corpo de Delito de fls. 103/109. Os fatos foram apurados através do IPM de Portaria n. 110.002/2018-IPM-2ª RPM, tendo ao final, o encarregado deliberado que não havia indícios de cometimento de crime militar previsto no artigo 209 do CPM (lesão corporal), nem crime comum, nas condutas dos militares investigados, que estavam amparadas pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 42, inciso II, do CPM). Os participantes do Baile Funk obstruíram a via pública, escutavam aparelhagem de som em alto volume, perturbando o sossego alheio. Para resolver a situação o 1º Ten PM Luiz Fernando primeiramente tentou a verbalização, mas não foi acatado. Na sequência, os policiais militares foram agredidos injustamente com insultos e o arremesso de pedras, garrafas e copos. Para repelir a injusta agressão foram arremessadas três granadas de gás lacrimogênio que dispersou os participantes do Baile Funk. Ao término da apuração o encarregado do IPM remeteu os autos ao Comandante da 2ª RPM, que homologou a solução apresentada deixando de indiciar os investigados pela prática de qualquer crime. Afirmou que os militares não teriam concorrido para que houvesse qualquer lesão, e caso o arremesso das granadas tivesse partido de um deles, estariam amparados pela excludente de ilicitude prevista no art. 42, inciso II e III, do CPM, considerando que a atuação se deu em legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, nos termos do artigo 439, alíneas “c” e “d”, do CPPM. O Comandante da 2ª RPM declarou, exclusivamente para os efeitos do artigo 203, § 4º, da Lei Estadual n. 5.301/69, que as condutas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 praticadas pelo 1º Ten PM Luiz Fernando de Souza e Cb PM Elias Gonçalves de Magalhães, constitui ação policial legítima. Determinou a remessa dos autos à 1ª AJME, em cumprimento ao disposto no caput do art. 23, do CPPM. Após o cumprimento de diligências complementares, a ilustre Representante do Ministério Público, Dra. Cleide Pereira da Silva, entendeu haver, em tese, indícios do cometimento do crime de lesão culposa (art. 210, do CPM), e propôs a aplicação de transação penal aos militares investigados, ratificando a sua proposta à fl. 179 e requereu a designação de audiência preliminar, que foi realizada no dia 14/10/2019, contudo, os investigados não compareceram. Após nova vista, o promotor de Justiça Hamilton Pires Ribeiro, à fl. 185, não obstante a lesão experimentada pela vítima, concluiu que o conjunto probatório não foi capaz de comprovar eventual excesso na conduta dos militares investigados. Diante da inexistência de provas a serem produzidas, pugnou pelo arquivamento dos autos, por insuficiência probatória. À fl. 186, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, não vislumbrando a existência de qualquer indício do cometimento de crime militar, acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos e a liberação das armas da Corporação por ventura apreendidas. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Desembargador Corregedor deste Tribunal, ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 209, do CPM. Além do mais, é de se registrar que na Justiça Militar não existe a absolvição sumária. Assim, o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido para o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer o Desembargador Corregedor que seja conhecida e acolhida a presente representação, para reformar a decisão de arquivamento irregular promovida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer do IRMP oficiante na 1ª AJME, que subscreveu o parecer de arquivamento e, ainda se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 197/201, o e. Procurador de Justiça ofertou o seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará na remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando provocam abuso ou ato tumultuário, cometido ou consentido por juiz, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Consta nos autos que no dia 28/01/2018, por volta das 03h30min, durante operação policial desencadeada para intervenção em um Baile Funk, que ocorria na Avenida Jorge Ferreira Gomes n. 1410, na Vila Itaú, em Contagem, MG, com notícia crime de comércio de substâncias ilícitas e consumo abusivo de álcool, os militares investigados se depararam com uma multidão, que, ao perceberem a presença da Polícia Militar, começaram a hostilizar as três guarnições policiais com insultos e arremesso de pedras, garrafas e copos. Diante daquela situação que colocava em risco a integridade física dos militares, que atendiam diversas ligações de moradores que se sentiam incomodados com o excesso de barulho, uso imoderado de bebidas e uso de drogas, e tendo em vista a agressão iminente perpetrada, os militares lançaram três granadas de efeito moral, com o objetivo de dispersar aquela turba enfurecida. Não obstante a lesão experimentada pela vítima Bárbara de Oliveira Almeida, que foi atingida por um objeto contundente na boca, ferindo os seus lábios e quebrando três dentes, o eminente Promotor de Justiça atuante na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) concluiu que o acervo probatório contido nos autos não foi capaz de comprovar eventual excesso praticado pelos investigados, que usaram meios moderados para repelir a injusta agressão que sofriam. Assim, pugnou pelo arquivamento dos autos, por insuficiência de provas. Em diligências complementares, o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), cumprindo determinação do Ministério Público, procedeu ao reconhecimento presencial da vítima com todos os policiais militares envolvidos naquela operação, ocasião em que a mesma afirmou não ter reconhecido nenhum dos militares. As testemunhas militares relataram que, naquela madrugada, havia um número enorme de jovens participando de um Baile Funk em via pública; e que as ruas estavam completamente obstruídas e não passava um só veículo. Afirmaram os militares que o 1º Ten PM Luiz Fernando de Souza tentou parlamentar no sentido de liberar a via e cessar o barulho excessivo, em razão do som que estava muito alto, contudo o oficial não logrou êxito e os militares passaram a receber insultos e arremesso de pedras, garrafas e copos. A partir deste momento, é que foram lançadas as três granadas de gás lacrimogênio, artefato de pequeno potencial ofensivo, para a dispersão da multidão, o que foi obtido com sucesso, a partir daquele momento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os Bailes Funks são realizados à revelia das autoridades municipais, sem qualquer tipo de licença ou alvará de funcionamento. Seus participantes são convocados através de redes sociais, com aglomeração de carros de som em alto volume, com abuso no consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Geralmente, terminam com tiroteios e pisoteamento de vítimas, tamanha é a desorganização e o improviso. Muitos marginais se infiltram nestes eventos com o único objetivo de realizarem brigas e confusões. Um policial militar que exerce a sua nobre função de socorrer e proteger a sociedade, dentro dos estritos limites da lei, e com moderação, jamais poderá ficar desmoralizado diante de uma turba de baderneiros, ter sua vida ceifada ou ficar gravemente ferido, atuando em defesa da sociedade. Os meios empregados pelos investigados, lançamento de três granadas de efeito moral na dispersão da turba, foram de forma moderada e tiveram o efeito esperado, e o Baile Funk foi encerrado, não obstante tenha ficado uma vítima, que teve seus lábios feridos e seus dentes quebrados. Mas verifico nos autos que nem a própria vítima sabe descrever o que realmente ocorreu com ela naquela madrugada, já que a correria foi grande, houve o lançamento de pedras, garrafas e copos, sem qualquer tipo de controle das condutas. Neste contexto, o parecer do ilustre representante do Ministério Público, que é a titular da ação penal, foi conclusivo de que as provas carreadas não foram capazes de comprovar eventual excesso na conduta dos militares investigados. Não há indícios suficientes que autorizam a persecutio criminis com os dados apurados no IPM. Diante do pedido de arquivamento do Promotor de Justiça atuante na 1ª AJME, o Juiz de Direito Titular daquela auditoria, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora analisamos, determinou o arquivamento do IPM e o fez com absoluto grau de certeza jurídica, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Desta forma, reputo como correta a atuação do e. Promotor Hamilton Pires Ribeiro, que opinou de forma fundamentada pelo arquivamento do IPM, reconhecendo a insuficiência probatória, levando o Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, Juiz Titular da 1ª AJME, a acolher o parecer ministerial, determinando o arquivamento dos autos de IPM. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação, proposta pelo e. desembargador corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 110.002/2018-IPM/2ª RPM. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator